Tribunal: STJ
Processo: 0000410-72.2019.8.22.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800168 - RO
(2024/0440207-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ANTONIO ASSAIDE FAZOLIN
ADVOGADO
: ROOGER TAYLOR SILVA RODRIGUES - RO004791
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
ARTIGOS
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme exigido pelo art. 619 do CPP
para o acolhimento dos embargos de declaração
2. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
ainda
que
para
efeito
de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal,
artigo 102, III, da Constituição Federal.
ex vi
3. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47517592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 4e08f809-bfdf-48ee-bc8b-c9303b9f4a93

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800168 - RO
(2024/0440207-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ANTONIO ASSAIDE FAZOLIN
ADVOGADO
: ROOGER TAYLOR SILVA RODRIGUES - RO004791
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
ARTIGOS
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme exigido pelo art. 619 do CPP
para o acolhimento dos embargos de declaração
2. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
ainda
que
para
efeito
de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal,
artigo 102, III, da Constituição Federal.
ex vi
3. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta
Quinta Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental, nos
termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DADECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
Documento eletrônico VDA47517807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:25
Código de Controle do Documento: 5bdd1b14-7378-498e-8ad2-191b5db86d64

2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 desta Corte, o agravante deve
demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada sãoinaplicáveis
ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ.
3. Agravo regimental não provido. (e-STJ fl. 1.319)
O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à arguição, no agravo
regimental, de violação dos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do
Contraditório.
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o art. 619 do CPP.
No caso, ao contrário do alegado, não foi apontado no agravo regimental
nenhuma ofensa a artigo ou princípio constitucional.
De toda forma, não compete a esta Corte Superior a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
artigo
ex vi
102, III, da Constituição Federal.
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA47517807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:25
Código de Controle do Documento: 5bdd1b14-7378-498e-8ad2-191b5db86d64

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0440207-9
AREsp 2.800.168 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004107220198220012 0982019 202300040008 4107220198220012 982019
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO ASSAIDE FAZOLIN
ADVOGADO
: ROOGER TAYLOR SILVA RODRIGUES - RO004791
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO ASSAIDE FAZOLIN
ADVOGADO
: ROOGER TAYLOR SILVA RODRIGUES - RO004791
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548590854283038@
2024/0440207-9 - AREsp 2800168 Petição : 2025/0038687-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47445864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:12:24
Código de Controle do Documento: 55C12226-00CC-4103-956B-8B9AA9F68DD5